Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-73.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NO PERÍODO. AÇÕES PRINCIPAL E INCIDENTAL PARCIALMENTE PROCEDENTES. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RÉ/RECONVINTE. PRETENSÃO RECURSAL. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PERTINENTE À RECONVENÇÃO. MATÉRIA PREJUDICADA. VERBAS HONORÁRIAS FIXADAS EM CONJUNTO. RENÚNCIA. CONSIGNAÇÃO NA ATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA. ATO UNILATERAL DE LIVRE DISPOSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RENÚNCIA EXPRESSA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL E À RECONVENÇÃO. RESSALVA INEXISTENTE. DIREITO DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM NOME DA PARTE. OBJETO ADSTRITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA INTEGRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ATIVA (LEI No 8.906/94, ART. 23). PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. PEDIDO DE AGREGAÇÃO DOS ATRIBUTOS. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de recebimento da irresignação recursal tão-somente no efeito devolutivo conquanto guarnecida ordinariamente dos efeitos devolutivo e suspensivo (duplo efeito) deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é permitir a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima se a sentença recorrida não se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Conquanto os honorários germinados da situação jurídica de sucumbência traduzam direito autônomo do advogado, que, como corolário, está revestido de legitimidade para aviar, em nome próprio, recurso ou execução destinada à fixação, majoração, garantia ou realização da verba, inexiste óbice para que formule a pretensão em nome da parte patrocinada, pois continua figurando como titular da relação processual, descerrando situação de legitimação concorrente, derivando que, aviado apelo em nome da parte, ainda que seu objeto seja restrito a honorários advocatícios, não se descortina hipótese de ilegitimidade ou falta de interesse recursal (Lei no 8.906/94, art. 23; CPC, 85, §14).
3. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual, a partir de um juízo de evitabilidade da lide, aquele que dera causa à propositura da demanda deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, e, ademais, são cabíveis honorários de sucumbência, a serem fixados de forma independente segundo a resolução empreendida ao pedido reconvencional, pois originários de relação processual distinta, conquanto conexa, da relação originária da ação, no ambiente da reconvenção (CPC, art. 85, §1o).
4. Conquanto cabíveis honorários de sucumbência autônomos ao ser resolvida a reconvenção, em tendo a sentença optado por fixá-los de forma conjunta com os honorários pertinentes à ação com base de cálculo no proveito econômico alcançado em cada uma das relações processuais, e, na sequência, em tendo sido o provimento prolatado no ambiente da audiência de instrução e julgamento, sido consignado que os advogados renunciavam aos honorários fixados, sem nenhuma ressalva, tratando-se de direitos disponíveis, a única apreensão é que houvera renúncia advinda tanto dos patronos da parte autora/reconvinda como dos patronos da parte ré/reconvinte, obstando que a reconvinte, em seguida, demande a reformulação das verbas fixadas em favor de seus patronos e sua majoração (CC, arts. 104 e 114).
5. A despeito do comando normativo que enuncia que os “negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente” (CC, art. 114), consignado na ata de audiência em que prolatada a sentença que os advogados das partes, que estavam presentes e subscreveram o termo, renunciavam aos honorários de sucumbência fixados, inviável que seja extraído da manifestação que somente os patronos duma parte externara a abdicação do crédito que os assistia e, na contraposição, os patronos da contraparte não aderiram à manifestação, pois implica essa exegese subversão da literalidade do consignado mediante criação duma ressalva inexistente.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios de sucumbência recursal, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a fixação ou majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.